Tribunal: TJPA
Processo: 0011926-57.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011926-57.2018.8.14.0009

APELANTE: DANIEL HENRIQUES VIEGAS MALTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II C/C §2º-A, INCISO I DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO.
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

PROCEDÊNCIA
– DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO DUVIDOSOS QUANTO AUTORIA DELITIVA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE DEMONSTREM A PRÁTICA DO CRIME IMPUTADO AO RÉU – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE À LUZ DO ART. 386, VII, DO CPP.
1.1
-
Autoria do crime de roubo majorado que não restou comprovada, tendo a vítima e a testemunha ouvidas em juízo informado que não visualizaram o rosto do acusado, e não tinham condições de reconhecê-lo, contrariando os termos de declaração prestados perante a autoridade policial.

1.2
– Ausência de prova segura e indene de dúvidas quanto a autoria delitiva do apelante que se resolve pela aplicação do princípio
in dubio pro reo,
impondo-se a absolvição do recorrente quanto ao crime de Roubo Majorado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Daniel Henrique Viegas Malta, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa (
fls. 49/52 – ID 4279154
) que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do CPB.

Nas razões recursais (
fls
.
58/62 – ID 4279155
), pugnou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do crime para sua modalidade simples, com o decote das majorantes.

Em contrarrazões (
fls. 69/72 – ID 4279160
), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 82/89 – ID 8321561
) pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de que o acusado seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 15 de outubro de 2018, foi preso em flagrante delito o nacional DANIEL HENRIQUES VIEGAS MALTA, denunciado pelo crime de roubo majorado, praticado em desfavor da vítima Joseli dos Santos.

Esclarece que, por volta das 17h00min, a ofendida encontrava-se trabalhando em seu mercadinho, localizado na Av. Visconde de Sousa Franco, quando percebeu a chegada de três indivíduos, os quais estavam em duas bicicletas. Um dos indivíduos permaneceu ao lado de fora do estabelecimento, montado em uma bicicleta, enquanto os outros entraram no local para comprar "skilhos".

A vítima, que estava no caixa, entregou os "skilhos" a um dos indivíduos, ocasião em que o mesmo lhe deu uma nota de R$ 2,00 (dois reais). Quando a ofendida abriu o caixa para apanhar o troco, foi surpreendida pelo meliante que, apontando uma arma de fogo, lhe disse: "PASSA TUDO O QUE TEM AI" (textuais). Diante da ameaça,
a
ofendida retirou todo o dinheiro do caixa e entregou ao bandido, observando que o comparsa e o elemento que ficou ao lado de fora na bicicleta também portavam armas de fogo.

Exsurge dos autos que um dos meliantes ainda entrou na residência da vítima e de lá subtraiu dois aparelhos celulares, Samsungs J7 e J2, ambos de cor dourada.

Após o crime, os assaltantes empreender fuga do local. A vítima repassou aos policiais militares as características físicas dos meliantes, tendo a guarnição de plantão logrado êxito na captura de um dos suspeitos, o ora denunciado DANIEL HENR1QUES. Na ocasião de sua prisão, o denunciado estava em posse de uma bicicleta, o valor de R.$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e uma arma de fogo de fabricação caseira.

Na unidade policial, a vítima teria reconhecido o réu como sendo um dos assaltantes que estava ao lado de fora de seu mercadinho, montado em uma bicicleta e portando uma arma de fogo.

Perante a autoridade policial o indiciado negou a prática do crime, aduzindo que não participou da ação delituosa e não sabe informar quem tenha praticado o assalto. Afirmou que quando era menor de idade foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de roubo.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (Art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I do CPB).

Irresignado,
o apelante pugna por sua absolvição por insuficiência de provas aptas a ensejar a sua condenação, pleito este que merece acolhimento
, senão vejamos:

Analisando atentamente os autos, verifica-se que não foram produzidas provas judicializadas suficientemente capazes de demonstrar a autoria delitiva em desfavor do recorrente, haja vista que, muito embora as vítimas tenham, supostamente, reconhecido o réu por ocasião de suas oitivas perante a autoridade policial (
fls. 100/101 – ID 4279162
), em juízo, a vítima
Joseli dos Santos
negou que o tivesse reconhecido na delegacia, informando, outrossim, que se encontrava muito abalada e não tinha nenhuma condição de apontá-lo como autor do delito, nesse sentido, vejamos as declarações por ela prestadas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento datada de 04.04.2019 (
fls. 45/46 – ID 4279153
):

“(...)

Que estava no caixa no momento do assalto e estava sozinha no seu estabelecimento comercial, que fica na frente de sua casa. Que em sua casa estava sua filha. Que tem uma porta de acesso entre sua casa e o mercadinho. Que a testemunha Joseliane dos Santos Oliveira estava na cozinha no momento dos fatos. Que apenas a depoente estava no estabelecimento no momento dos fatos. Que chegaram três rapazes, pedindo um salgadinho e deram à vítima R$ 2,00. Que a vítima notou algo estranho, visto que dois assaltantes fecharam suas possibilidades de fuga. Que um dos assaltantes lhe pediu o troco. Que dois assaltantes entraram na loja e um ficou do lado de fora, na porta, em uma bicicleta. Que um dos agentes lhe pressionou para ter seu troco e a vítima notou que algo estava errado. Que logo um dos agentes apontou uma arma em sua cabeça e outro entrou em sua casa para apontar uma arma na testa de sua filha. Que outro ficou do lado de fora. Que todos estavam armados com arma de fogo. Que o assaltante que lhe ameaçou ordenou que a vítima lhe entregasse o que tivesse. Que os agentes levaram os valores que tinham em seu estabelecimento, que perfaziam um pouco mais que R$ 200,00. Que os assaltantes levaram produtos como cigarro, Sandálias e outras coisas. Que todo o tempo os assaltantes mantiveram a arma apontada para sua cabeça, mas não lhe agrediram.

(...)

Que nunca tinha visto os assaltantes e que se visse neste momento, também não conseguiria reconhecer. Que sua filha e sua sobrinha ligaram para a polícia. Que pegaram um rapaz e pediram que a vítima fizesse uma ocorrência, mas a vítima estava muito nervosa. Que a vítima não quis fazer reconhecimento dos assaltantes na delegacia. Que mostraram uma foto para a vítima, mas esta afirmou que não tinha como reconhecer o assaltante. Que afirmou na polícia que não tinha como reconhecer o acusado. Que não conseguiu recuperar nenhum bem subtraído. Que sua filha também não realizou o reconhecimento em sede policial. Que ninguém reconheceu o acusado como autor do delito. Que não reconheceu a bicicleta encontrada com o acusado como a utilizada no momento dos fatos
. (...)”

Ao seu turno, no mesmo ato em juízo, a testemunha
Joseliane dos Santos Oliveira
, sobrinha da vítima, que se encontrava na casa onde ocorreu a ação delituosa e percebeu a ação dos criminosos, declarou que não viu nenhum deles de frente, tendo visualizado apenas um deles, porém, de costas. Nesse sentido:

“(...)

Que sua tia estava em seu estabelecimento comercial, no caixa, enquanto a depoente estava na cozinha. Que a vítima estava no caixa, a filha e a mãe da vítima estavam na sala. Que chegaram três pessoas. Que duas pessoas entraram e uma ficou na porta. Que viu a filha da vítima chegando e lhe informando o que havia ocorrido. Que a menor estava muito nervosa e chorando muito. Que a filha da vítima informou que havia pessoas assaltando o estabelecimento. Que um dos agentes apontou uma arma para o rosto de sua tia e outro para o rosto da filha da vítima. Que um dos assaltantes pegou o celular da menor.
Que viu um dos assaltantes de costas, da sala, onde estava.
Que os agentes pegaram dinheiro e objetos.
Que viu apenas um dos agentes
. Que a depoente pediu ajuda para a vizinha, para que esta ligasse para a polícia. Que no momento que a vizinha gritou que ia chamar a polícia, os assaltantes fugiram.
Que não viu os três agentes. Que apenas viu um dos assaltantes, pois ficou com medo. Que soube que os assaltantes eram em três em razão dos fatos narrados por sua tia. Que viu apenas um dos assaltantes de costa, mas não viu seu rosto.
(...)”

Ouvidos em juízo, na mesma audiência, os Policiais Militares Luiz Gleidson Modesto Gomes, Aldson Roberto Soares Padilha e Daniel Henrique Viegas Malta em nada acrescentaram que pudesse corroborar com a autoria delitiva em desfavor do coacto, não havendo nos autos, portanto, elementos suficientes a formação de um juízo de convicção sobre quem foram os agentes delituosos.

Não é demais repisar que
a condenação deve se lastrear em um juízo de certeza
, ou seja, deve advir de provas coesas e concretas acerca da responsabilidade do acusado pelo crime descrito na denúncia, sendo certo que meros indícios são insuficientes para sustentar um édito condenatório, hipótese em que deve prevalecer o princípio
in dúbio pro reo
.

Logo, realizando uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório,
vê-se

não haver como atestar a autoria delitiva do crime de Roubo Majorado em relação ao apelante
, inexistindo, via de consequência, justa causa para a condenação do mesmo,
sendo a absolvição medida que se impõe
,
à luz do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
[1]
, julgando-se prejudicados os demais pleitos defensivos.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1.
Roubo à noite, com tomada de veículo. Prova de autoria. A vítima não visualizou o rosto dos autores do delito. O veículo subtraído foi abandonado em local ermo. Réu abordado por policiais quando se deslocava perto do local em que o veículo estava abandonado. Insegurança da vítima quanto ao reconhecimento realizado na Delegacia. 2. Não havendo provas suficientes para um decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença de absolvição do sentenciado, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo". 3. Negado provimento ao recurso ministerial.

(Acórdão 1355991, 07256641620208070003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTORIA DUVIDOSA. PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO ACUSADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 'IN DUBIO PRO REO'. ABSOLVIÇÃO PROFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - Não se colhendo da prova produzida sob o crivo do contraditório a certeza necessária quanto à autoria dos fatos narrados na denúncia, deve ser proferida decisão absolutória com base no princípio do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0261.18.005335-5/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 24/01/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver DANIEL HENRIQUE VIEGAS MALTA, da prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do CPB.

Tendo em vista que o apelante se encontra custodiado, determino a expedição do alvará de soltura em favor do mesmo, se por al ele não estiver preso.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de maio de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...)
VII
– não existir prova suficiente para a condenação.

Belém, 26/05/2022